Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709563-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HUDSON TAIZO MYVA MONTEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Hudson Taizo Myva Monteiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do Mandado de Segurança 0702078-94.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “I. Passo a apreciar o pedido liminar de segurança. Ao menos neste momento processual, não há relevância no fundamento para fins de concessão da liminar, como exige o artigo 7o, § 2o, da lei do MS. O impetrante se insurge contra o item 3.1.5 do edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, que impõe o limite máximo de 30 (trinta) anos de idade na data da inscrição para participação do certame. O impetrante conta atualmente com 34 anos de idade. Em primeiro lugar, se o impetrante já conta com 34 anos de idade e o limite máximo para admissão no referido certame é de 30 anos, não há que se cogitar em direito líquido e certo. Apenas há direito líquido e certo à inscrição para aqueles que, na data da inscrição, tiverem no máximo 30 anos de idade. O STF, por meio da Súmula 683, já firmou entendimento de que o limite de idade para concurso público só pode ser justificado em casos cuja natureza do cargo exija determinadas condições físicas para seu exercício, como são os policiais civis e militares. Portanto, em razão da natureza do cargo, a limitação máxima de idade se justifica. Em relação à violação da isonomia, o edital não faz qualquer diferenciação entre policiais da ativa do DF e policiais da ativa de outras unidades da federação ou com civis. De fato, neste ponto, poderia haver discriminação inconstitucional se o edital fizesse diferença do limite de idade entre civis e militares da ativa, o que não ocorre. Todavia, ao contrário dos casos paradigmas mencionados pelo impetrante na inicial, o edital não faz a referida discriminação entre militares da ativa e civis. Ao contrário, o item 3.1.5 é claro é objetivo no sentido de que a inscrição somente é admitida para aqueles que tem no máximo 30 anos na data da inscrição, o que não é o caso do impetrante. Não há qualquer ressalva para disposições legais que poderiam implicar na alegada discriminação. Por estes motivos e, até as informações a serem prestadas, INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se as autoridades indicadas como coatoras para que, no prazo de 10 dias, prestem informações Dê-se ciência ao DF para, se quiser, como pessoa jurídica interessada, ingresse no feito. O MP não se manifesta em processos desta natureza. Após as informações, voltem conclusos para sentença.” O Agravante narra que é Policial Militar do Estado de Minas Gerais, por isso deve ser aplicado o precedente da e. 5a Turma deste Tribunal de Justiça que afastou a limitação da idade para candidato que já é militar de outra unidade da Federação na realização do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Assevera que foram inobservados os princípios da isonomia e razoabilidade ao não permitir que outros policiais militares participem do concurso em igualdade de condições. Requer a antecipação da tutela recursal para que os Agravados autorizem o Agravante a se inscrever e realizar todas as etapas do concurso para o cargo de Praça Policial Militar do Distrito Federal. Preparo comprovado – Ids. 44703185 e 44703192. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante pede a antecipação da tutela recursal para que os Agravados o autorizem a se inscrever e realizar todas as etapas do concurso para o cargo de Praça Policial Militar do Distrito Federal. Em suas razões recursais, narra que é Policial Militar de Minas Gerais e, por isso, deve ser aplicado ao caso o precedente da 5a Turma deste Tribunal de Justiça que afastou a limitação da idade para candidato militar de outra unidade da Federação na realização do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Em cognição sumária, verifico presentes os pressupostos necessários à concessão da medida vindicada. A Lei Federal no 7.289/1984 (Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal) define que não se aplicam os limites máximos de idade aos policiais militares da ativa da Corporação, in verbis: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei no 12.086, de 6/11/2009) § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros (Parágrafo único transformado em § 1o pela Lei no 11.134), não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. De 15/7/2005 e com nova redação dada pela Lei no 12.086, de 6/11/2009).” (g.n) O Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática da repercussão geral, no Agravo do Recurso Extraordinário n. 678.112, relatado pelo Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 17 de maio de 2013, reiterou sua jurisprudência no sentido de que a restrição de idade em concursos públicos é constitucional, desde que haja justificativa baseada nas atribuições do cargo a ser exercido, conforme previsto no Enunciado 683 da Súmula do STF. Lado outro, o STF consolidou o entendimento de que é inconstitucional a Administração Pública estabelecer diferentes limites de idade para candidatos civis e militares, considerando tal prática discriminatória. De acordo com a lei de regência, a limitação de idade é afastada para os candidatos que já integram a Corporação PMDF, sob a justificativa de que já fazem parte da Polícia Militar do DF e que demonstrarem possuir os requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício da profissão, além de terem experiência. No caso, o Agravante conta com 34 anos de idade e faz parte da Corporação Militar de Minas Gerais. Não é razoável que a exceção legal seja aplicada apenas aos militares que integram a PM do Distrito Federal, excluindo-se, como no caso em exame, os militares de outras unidades da Federação. Tal interpretação viola a igualdade entre os candidatos, de acordo com a Suprema Corte. Se não é cabível distinguir militar de civil, também não pode haver distinção entre policiais militares. Além disso, as normas devem ser interpretadas de maneira a atender e garantir os fins públicos a que se destinam, no caso, a valorização da experiência. Portanto, não há justificativa razoável, proporcional e igualitária para distinguir o requisito idade para os militares de Minas Gerais. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar aos Agravados que permitam o Agravante se inscrever e realizar todas as etapas do concurso para o cargo de Praça Policial Militar do Distrito Federal. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora